Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Usucapião proposta por JAQUELINE STELLA DE OLIVEIRA ARAGão DA SILVA e Outro em desfavor de ANTÔNIO LUIZ LIMA JUNIOR e Outro. Pela decisão agravada, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do Distrito Federal, consistente em admiti-lo como assistente litisconsorcial da parte ré da ação originária. O Distrito Federal interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a decisão agravada violou o art. 5o da Lei n. 9.469/97, que estabelece a possibilidade de intervenção do ente público em todos os tipos de demandantes, inclusive nas lides envolvendo particulares, em que houver interesse econômico, ainda que reflexo. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para o deferimento do pedido liminar, com destaque para o perigo na demora, consistente na impossibilidade “de cobrar os créditos tributários a que faz jus”, o agravante pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão “a quo”, a fim de que seja admitido como assistente litisconsorcial. É a síntese do necessário. Decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, constata-se que o presente Agravo de Instrumento é cabível, porquanto se trata de decisão que indeferiu pedido de admissão de terceiro interessado, na qualidade de assistente, estando tal hipótese prevista no inciso IX, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não apresentou um dos requisitos necessários à concessão do pleito liminar, uma vez que presente somente o “periculum in mora”, tendo em vista que o indeferimento do ingresso do ora agravante no feito de origem pode lhe trazer, segundo alega, prejuízos de ordem financeira, diante da impossibilidade de cobrança de créditos tributários. Todavia, o fumus boni iuris não foi demonstrado, porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal, a teor do que dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, o ingresso do Distrito Federal no pólo passivo da ação originária, como assistente, não se mostra cabível, uma vez que não demonstrou o interesse jurídico. Deveras, o instituto jurídico-processual da assistência está previsto nos artigos 119 “usque” 124 do Código de Ritos, e, seja na modalidade simples, seja na litisconsorcial, somente será cabível nas hipóteses em que o terceiro manifeste interesse jurídico. No caso em exame, o ora agravante sustenta que os entes públicos podem intervir em todas as demandas, mesmo que não demonstrado o interesse jurídico, bastando apenas que haja interesse econômico, nos termos do art. 5o da Lei n. 9.469/97. A tese defendida pelo Distrito Federal não merece acolhimento, uma vez que a mencionada Lei Federal 9.469/97 “dispõe sobre a intervenção da União nas causas em que figurarem, como autores ou réus, entes da administração indireta”. O art. 5o da referida lei estabelece que a “União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais.”. Note-se que a mencionada Lei trata somente da intervenção da União em causas em que os entes da Administração Indireta sejam parte. Não há previsão de que tal intervenção ocorra em ações envolvendo apenas particulares, como é o caso da ação originária. Propriamente, por se tratar de causa envolvendo particulares, cabia ao Distrito Federal demonstrar interesse jurídico, e não interesse meramente econômico, para que possa ser admitido como assistente no feito de origem. Todavia, como bem destacou o d. magistrado de primeiro grau, “a mera expectativa de arrecadação de tributo, nesse caso, não gera interesse jurídico relevante ao ente público a ponto de justificar sua intervenção no processo como assistente, visto se tratar de mero efeito econômico da decisão que vier a ser tomada no processo, a afetar o ente estatal de modo apenas indireto.”. Diante de tais circunstâncias, não se extrai das razões expendidas pelo ora agravante a probabilidade de provimento do presente recurso, de modo a admitir seu ingresso no feito de origem como assistente. Destarte, ausente um dos requisitos inerentes ao provimento liminar, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão “a quo”. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora